Tribunal: TJSP
Processo: 2199815-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de verbas condominiais. Alegação de que o laudo pericial avaliou o imóvel penhorado em valor inferior ao de mercado. Provas carreadas aos autos insuficientes para infirmar a conclusão pericial. Decisão mantida. Agravo improvido.